Tribunal: TJDFT
Processo: 0743200-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO COM USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. LIBERDADE PROVISÓRIA DEFERIDA PELO JUÍZO DO NAC. PACIENTE INTIMADO POR EDITAL QUE NÃO COMPARECE NEM CONSTITUI ADVOGADO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS PARA OITIVA DE POLICIAL MILITAR. CONCORDÂNCIA DA DEFESA. CONHECIMENTO PARCIAL DA IMPETRAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. RÉU FORAGIDO. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA.

1 Paciente preso em flagrante acusado de infringir o artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, depois de, junto com comparsa, tomar a bicicleta de ciclista que pedalava na rua, após ameaçá-lo com arma de fogo. Na audiência de custódia, recebeu liberdade provisória mediante as cautelares de praxe, mas depois não foi localizado no endereço fornecido. Esgotadas as diligências suasórias, foi citado por edital e não compareceu nem constituiu advogado, ensejando a suspensão do processo e do prazo prescricional, com decreto de prisão preventiva e deferimento de produção antecipada de provas.

2 Não se conhece da impetração quanto à suspensão parcial da produção antecipada de provas. A autoridade coatora esclareceu que a produção antecipada de provas foi deferida apenas para ouvir o policial militar arrolado na denúncia, ao qual a Defesa não se opõe, reclamando apenas da oitiva das demais testemunhas, que o Juiz não autorizou.

3 A prisão preventiva é justificada que o réu se evade do distrito de culpa para se furtar à aplicação da lei. O paciente é desconhecido no endereço que informou, sendo esgotadas as diligências suasórias para localizá-lo.
4 Ordem conhecida parcialmente e, nessa parte, negada.